Tribunal: STF
Processo: RHC 65208
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA QUE,
EM TESE, CONSTITUEM CRIME. RESPONSABILIDADE PENAL DOS PACIENTES.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA.
RELATANDO A DENUNCIA FATOS ENQUADRADOS NA LEI PENAL E NÃO SE
EVIDENCIANDO, DE PRONTO, NÃO HAVER RESPONSABILIDADE DOS PACIENTES
POR TAIS FATOS, INCABIVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA VIA DO
'HABEAS CORPUS', POIS TUDO DEVERA SER APURADO NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.